Tribunal: TJDFT
Processo: 0728218-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO NA SENTENÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM GRAU RECURSAL. REQUISITOS PRESENTES. EFICÁCIA RETROATIVA. VIABILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS DE VENDA DE MERCADORIAS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO CERTO DE VENCIMENTO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. ARTIGO 397, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Logrando a pessoa jurídica comprovar sua situação excepcional de hipossuficiência, por meio da juntada de balancete contábil demonstrando a existência de saldo negativo, bem ainda o fato de ter sido deferida a recuperação judicial da empresa, justifica-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 1.1. O pedido de gratuidade foi formulado em sede de embargos à monitória, sendo apenas examinado e indeferido na sentença, razão pela qual, excepcionalmente, o acolhimento da pretensão recursal retroagirá à data do requerimento.
2. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo certo de vencimento, a mora prescinde de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto deriva do próprio inadimplemento do devedor (mora “ex re”). Logo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.